Tribunal: TJSP
Processo: 1015584-56.2019.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Existência de omissão – Decisão embargada que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, corrigidos a partir da publicação do acórdão e com juros de mora de 1% ao mês – Os juros moratórios devem incidir a partir da data da citação, por se tratar de ilícito contratual, nos termos dos artigos 397, parágrafo único, e 405, ambos do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Existência de omissão – Decisão embargada que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, corrigidos a partir da publicação do acórdão e com juros de mora de 1% ao mês – Os juros moratórios devem incidir a partir da data da citação, por se tratar de ilícito contratual, nos termos dos artigos 397, parágrafo único, e 405, ambos do Código Civil.

Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1015584-56.2019.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é
embargante SABRINA GASPAR DE OLIVEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é
embargado COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015584-56.2019.8.26.0477/50000 -Voto no 32314
2
Embargos de Declaração Cível no 1015584-56.2019.8.26.0477/50000
Embargante: Sabrina Gaspar de Oliveira (Assistência Judiciária)
Embargada: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
Comarca: Praia Grande 3a Vara Cível
Voto 32314
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Existência de omissão
Decisão embargada
que condenou a ré ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 7.000,00,
corrigidos a partir da publicação do acórdão e
com juros de mora de 1% ao mês
Os juros
moratórios devem incidir a partir da data da
citação, por se tratar de ilícito contratual, nos
termos dos artigos 397, parágrafo único, e 405,
ambos do Código Civil.
Embargos acolhidos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração opostos por Sabrina Gaspar de Oliveira, em relação
ao v. Acórdão de fls. 326/333 que, por votação unânime, deu
provimento ao recurso da autora e negou provimento ao recurso
da ré.
A embargante sustenta a existência
de omissão no v. acórdão quanto ao termo inicial dos juros de
mora incidentes sobre a condenação por danos morais. Alega
que, por se tratar de responsabilidade extracontratual deve ser
observado o quanto disposto na Súmula 54 do STJ.
Manifestação da embargada às fls.
6/8.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015584-56.2019.8.26.0477/50000 -Voto no 32314
3
Constou
expressamente
do
v.
acórdão:
“Em atendimento aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, com o intuito de cumprir com os
propósitos de reparação, punição e desestímulo à
prática de novos atos ilícitos, sem gerar enriquecimento
ilícito da autora, a verba indenizatória, a título de dano
moral, deve ser fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais),
corrigidos a partir da publicação deste Acórdão e com
juros de mora de 1% ao mês. ”
Diante disso, de rigor o acolhimento
dos presentes embargos para declarar que os juros moratórios
devem incidir a partir da data da citação, por se tratar de ilícito
contratual, nos termos dos artigos 397, parágrafo único, e 405,
ambos do Código Civil.
Posto
isso,
acolhem-se
os
embargos, nos termos explicitados.

MARINO NETO
Relator